Tribunal: TJSP
Processo: 2210316-64.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação cominatória - Art. 31, Lei 9.656/98 - Pedido de revisão do valor das mensalidades cobradas pela ré - Saneador - Inversão do ônus da prova - Manutenção, ainda que inaplicável in casu as regras do CDC, por se tratar de contrato de autogestão - Súmula 608, STJ - Pretensão que, no entanto, encontra amparo no art. 373, § 1o, CPC - Hipossuficiência técnica do autor evidenciada -

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação cominatória - Art. 31, Lei 9.656/98 - Pedido de revisão do valor das mensalidades cobradas pela ré - Saneador - Inversão do ônus da prova - Manutenção, ainda que inaplicável in casu as regras do CDC, por se tratar de contrato de autogestão - Súmula 608, STJ - Pretensão que, no entanto, encontra amparo no art. 373, § 1o, CPC - Hipossuficiência técnica do autor evidenciada - Beneficiário que, por se tratar de contrato coletivo, sequer tem acesso aos pagamentos efetuados pela ex-empregadora - Matéria que, ademais, é eminentemente técnica e demanda a análise dos cálculos atuariais dos reajustes aplicados, de acordo com as cláusulas ajustadas - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210316-64.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FUNDAÇÃO
SAÚDE ITAÚ, é agravado CARLOS HIDEHIKO YOKOTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210316-64.2017.8.26.0000 -Voto no 28.050
2
Agravo de Instrumento no 2210316-64.2017.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Fundação Saúde Itaú
Agravado: Carlos Hidehiko Yokota
Voto no 28.050
PLANO DE SAÚDE - Ação cominatória - Art.
31, Lei 9.656/98 - Pedido de revisão do valor
das mensalidades cobradas pela ré - Saneador -
Inversão do ônus da prova - Manutenção, ainda
que inaplicável in casu as regras do CDC, por
se tratar de contrato de autogestão - Súmula
608, STJ - Pretensão que, no entanto, encontra
amparo
no
art.
373,
§
1o,
CPC
-
Hipossuficiência técnica do autor evidenciada -
Beneficiário que, por se tratar de contrato
coletivo, sequer tem acesso aos pagamentos
efetuados pela ex-empregadora - Matéria que,
ademais, é eminentemente técnica e demanda a
análise dos cálculos atuariais dos reajustes
aplicados, de acordo com as cláusulas ajustadas
- Recurso desprovido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão saneadora proferida em ação cominatória, pela
qual pretende o autor a revisão do valor das mensalidades
cobradas pela ré, que determinou a inversão do ônus da prova,
atribuindo “à operadora
ré o ônus de demonstrar
o valor do prêmio
que cobrava para a cobertura da parte autora e a exata sistemática

do seu plano de saúde na modalidade
de autogestão
que mantinha
com o ex-empregador
nos termos da Res. ANS 137/2006 ”.
Sustenta
a
agravante,
em
síntese,
a
inaplicabilidade do Código do Consumidor e da inversão do ônus
da prova ao caso em questão, por se tratar de plano de autogestão,
sob pena de se criar prejuízos e desequilíbrios que, se não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210316-64.2017.8.26.0000 -Voto no 28.050
3
inviabilizarem a instituição, acabarão elevando o ônus dos demais
associados. Ressalta que as fundações são pessoas jurídicas que
não objetivam o lucro e a administração é integrada pelos
representantes dos beneficiários, não sendo possível falar em
aplicação do CDC, uma vez que a agravada não é consumidora de
nenhum produto, mas participante da Fundação e a requerida não
busca lucro em suas atividades e muito menos comercializa planos
de saúde. Acrescenta a ausência de hipossuficiência da agravada,
além do que a Fundação não tem como fazer prova dos valores
subsidiados
pelo
ex-empregador,
pois
durante
o
vínculo
empregatício quem recebia as contribuições da agravada era o
empregador, de modo que à Fundação chegavam sempre os
valores integrais, conforme tabela vigente para o período, devendo
ser observado que não se pode confundir a operadora do plano e o
ex-empregador, eis que são pessoas jurídicas diferentes. Pede a
concessão de liminar e a final reforma da decisão para que seja
mantida a regra geral do artigo 373, do CPC, na distribuição do
ônus da prova.
Recurso inicialmente não conhecido, com
determinação, de ofício, de redistribuição à Justiça do Trabalho (fls.
38/48). Pelos acórdãos de fls. 169/172 e 173/178 reconheceu o E.
Superior Tribunal de Justiça a competência desta Justiça Estadual
tanto para a apreciação deste reclamo como para o processamento
da ação. Contraminuta às fls. 182/188.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210316-64.2017.8.26.0000 -Voto no 28.050
4
2. Trata-se de ação ordinária com fulcro no
artigo 31, da Lei 9.656/98, pela qual pretende o autor a revisão do
valor das mensalidades cobradas pela ré para que seja mantido nas
mesmas condições de cobertura assistencial e mesmo padrão do
plano de saúde que ele e sua esposa gozavam quando da vigência
do contrato de trabalho.
No que diz respeito à produção da prova,
anoto que o C. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 608,
que impõe a não aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por
entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo.
Destarte, com base no atual entendimento
sobre o tema, de fato mostra-se descabida a inversão do ônus da
prova com base no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, por inaplicável ao caso.
No entanto, o artigo 373, §1o, da Lei
Processual autoriza, além dos casos previstos em lei, a inversão do
ônus da prova quando “diante de peculiaridades
da causa
relacionadas
à impossibilidade
ou à excessiva dificuldade
de
cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de
obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada,
caso em que deverá dar à parte a oportunidade
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210316-64.2017.8.26.0000 -Voto no 28.050
5
se desincumbir
do ônus que lhe foi atribuído ”.
No caso dos autos, parece manifesta a
excessiva dificuldade do autor em cumprir o encargo, posto que,
por se tratar de contrato coletivo, este sequer aos pagamentos
efetuados pela ex-empregadora à ré. Evidente, outrossim, a maior
facilidade de obtenção da prova por parte da operadora, que figura
no contrato e é a destinatária dos pagamentos.
Além disso, a matéria é eminentemente
técnica e demanda a análise dos cálculos atuariais dos reajustes
aplicados, de acordo com as cláusulas ajustadas, apontando para a
hipossuficiência do autor que, por não ter acessos a elementos de
informação, tem prejudicada sua capacidade de demonstrar a
alegada incorreção do cálculo das mensalidades.
Destarte, mesmo afastada a relação de
consumo entre as partes, vislumbra-se a hipótese de inversão do
ônus da prova.
Por essas razões, mantém-se a decisão
recorrida.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator